Tribunal: TJPA
Processo: 0800827-17.2021.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800827-17.2021.8.14.0053

APELANTE: FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, HALLYSON LEANDRO CRUZ DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. PROVAS JUDICIALIZADAS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE DROGA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na busca domiciliar que resultou na apreensão da droga; (ii) estabelecer se a condenação de Hallyson pode ser sustentada em provas colhidas na fase inquisitorial; (iii) determinar se a quantidade de droga apreendida justifica a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar foi considerada válida, pois havia fundadas razões, baseadas em denúncias de usuário e investigações policiais prévias, que justificavam a diligência, conforme precedentes do STF e do STJ.

4. A alegação de que a condenação se fundamentou exclusivamente em prova inquisitorial foi afastada, pois houve instrução probatória em juízo com oitiva de testemunhas e interrogatórios dos réus, sob o crivo do contraditório.

5. A dosimetria da pena de Felipe foi reformada, uma vez que os 9,9g de cocaína apreendidos não configuram quantidade expressiva a justificar a elevação da pena-base, conforme jurisprudência recente do STJ.

6. O redimensionamento da pena de Felipe foi estendido ao corréu Hallyson, no tocante à neutralização da vetorial relativa à quantidade da droga, por força do princípio da isonomia.

7. Foi mantida a exasperação da pena de Hallyson em razão da culpabilidade, considerando sua posição de liderança na associação criminosa, o que denota especial gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Hallyson Leandro Cruz dos Santos conhecido e desprovido; Recurso de Felipe Oliveira da Silva conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A busca domiciliar é válida quando baseada em fundadas razões. 2. A condenação criminal pode se apoiar em provas produzidas na fase inquisitorial, desde que corroboradas em juízo sob o crivo do contraditório. 3. A apreensão de 9,9g de cocaína, embora de substância de elevada nocividade, não configura quantidade expressiva a justificar a exasperação da pena-base. 4. É legítima a majoração da pena com fundamento na culpabilidade quando comprovado que o agente lidera associação voltada ao tráfico, demonstrando maior reprovabilidade da conduta.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 386, II; CP, arts. 62, I e 69; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.011.113/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.617.112/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2024; STJ, AREsp nº 2.469.508/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 04.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 654.020/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.08.2022; STJ, HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de Hallyson Leandro Cruz dos Santos e, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Felipe Oliveira da Silva, com readequação do cálculo dosimétrico extensível ao corréu, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Felipe Oliveira da Silva e Hallyson Leandro Cruz dos Santos apelam de sentença do Juízo Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA que os condenou, respectivamente, às penas de 9 anos e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.221 dias-multa, e 14 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 1.836 dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006 (ID 13021534).

O apelante Felipe Oliveira da Silva pugna pela reforma do cálculo dosimétrico. No ponto, requer o afastamento da circunstância judicial especial referente à quantidade da droga apreendida, argumentando que os 9,9g de cocaína encontrados não são suficientes para justificar o aumento da pena-base. Além disso, aponta erro material na dosimetria da pena, especificamente na fração de 1/8 utilizada pelo magistrado na elevação da pena-base relativa aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, erro esse que impacta diretamente as demais etapas do cálculo da pena e o regime inicial de seu cumprimento (ID 13021535).

Por sua vez, o apelante Hallyson Leandro Cruz dos Santos sustenta, em sede preliminar, a nulidade das provas, ao argumento de que foram obtidas mediante busca domiciliar ilegal. No mérito, pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a condenação foi lastreada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, argumentando que a fundamentação adotada para exasperação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e do comportamento da vítima seria inidônea, por se basear exclusivamente em elementos típicos do próprio delito (ID 13021540).

O Ministério Público em contrarrazões manifestou-se pela manutenção da sentença em relação ao apelante Hallyson Leandro Cruz dos Santos e, parcial provimento do apelo de Felipe Oliveira da Silva, para correção do erro material na dosimetria da pena (ID 13021541).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 21630482).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que, em relação ao apelante Hallyson Leandro Cruz dos Santos, verifica-se a duplicidade na interposição do recurso de apelação, conforme registrado nos IDs 13021535 e 13021540. Todavia, observa-se que, embora a Defensoria Pública tenha interposto recurso em favor do sentenciado, este já se encontrava patrocinado por advogado particular, o qual apresentou apelação em data anterior (ID 13021531).

Nesse contexto, a superveniência de recurso interposto pela Defensoria Pública, quando o réu já se encontra assistido por defensor constituído, não gera a tramitação simultânea de ambas as apelações, sob pena de violação ao princípio da unicidade recursal e da regularidade da representação processual.

Assim, diante da preexistência de recurso formulado por advogado constituído, analisam-se exclusivamente as razões recursais constantes da apelação interposta sob o ID 13021540, protocolizada pelo patrono particular do apelante.

Erigidas tais premissas, os recursos são admissíveis e serão analisados individualmente.

Nesse particular, o
recurso de Hallyson Leandro Cruz dos Santos
, pressupõe o enfrentamento de questão preliminar, por meio da qual o apelante aponta a nulidade das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante invasão de domicílio.

No entanto, bem examinados os autos, verifico que o encadeamento factual que precedeu a busca domiciliar impugnada não autoriza a anulação do acervo probatório, tal como consignado na sentença condenatória:

“A princípio, observo que embora os policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante tenham afirmado que o acusado teria permitido o acesso na residência, não há nos autos mídia autorizado o ingresso, conforme exigido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e entendimento adotado por este juízo.

Contudo, compulsando os autos, verifico que a busca domiciliar esta fundada na existência do flagrante delito que estava sendo cometido no local.

Da análise do termo de declarações de id. 30134249 - Pág. 10, prestados por JEAN CARLOS SILVA PINTO, verifica-se que este informou aos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e busca domiciliar que estaria no dia 25 de junho de 2021 se dirigindo ao local para aquisição de drogas, aduzindo que já havia adquirido maconha no local em outra ocasião, afirmando ainda que o local era tido como uma boca de fumo, sendo os responsáveis Felipe e “Zé” (dono da casa).

As declarações prestadas por JEAN CARLOS SILVA PINTO, estão em consonância com os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência nº. 00212/2021.100402-4 de id. 30134249 - Pág. 3-4.

A existência de informação de usuário relatando que há comercialização de drogas no local da busca domiciliar, configura justa causa suficiente para autorizar a diligência, conforme já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, [...]

Aliado a este ponto, verifica-se do relatório de missão de id. 30134251 - Pág. 2-15 e id. 30134252 - Pág. 1-11 e 30134253 - Pág. 1, que a autoridade policial estava realizando investigações desde 2019, havendo diversos procedimentos policiais em curso contra o acusado Hallyson Leandro e o acusado José Cláudio de Souza Queiroz, conhecido como “Zé”, dono do estabelecimento em que foi realizada a busca domiciliar.

A existência de inquérito e investigações em curso constituem-se de justa causa suficiente para autorizar a busca domiciliar, não havendo, que se falar em busca irregular. Ademais, este juízo já ressaltou em diversas ocasiões que é necessário essa documentação prévia, sob pena de ilicitude da violação do domicílio, como já reconhecida em outras ocasiões. [...]

Destarte, em que pese os argumentos trazidos pela sempre combativa defesa dos acusados, entendo que não há que se falar em ilegalidade na busca domiciliar e consequente prisão em flagrante do acusado FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, bem como dos demais elementos de informação colhidos deste fato. (ID 13021534, pág. 8/10)

À vista disso, existem nos autos as fundadas razões aptas a chancelar a busca domiciliar, vez que a situação fática antecedente “forneceu aos agentes de segurança elementos indiciários suficientes para amparar a decisão de entrar na residência, tornando lícita a medida” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.011.113/MS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/10/2022), como se deu na espécie.

Em complemento, destaco que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4/3/2024).

Destarte, o quadro fático-probatório demonstra a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

No mérito
, seguindo esta mesma linha de intelecção, não prospera a tese de que a
condenação foi lastreada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial
, sem a devida corroboração em juízo, o que violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como a regra do art. 155 do CPP.

No caso concreto, conforme consignado no termo de audiência judicial (ID 13021455), foram regularmente ouvidas em juízo as testemunhas de acusação e defesa, além da realização do interrogatório dos apelantes, ocasião em que puderam exercer seu direito de defesa e confrontar as provas produzidas. De modo que, inexiste malferimento ao art. 155 do CPP, pois conforme admite a jurisprudência do STJ a condenação foi lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15/3/2022).

Além disso, clarifico que o depoimento dos agentes de segurança foi coeso e harmônico quanto à prática delitiva atribuída ao apelante, sendo certo que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/3/2018).

Com relação à dosimetria da pena, Inicialmente, o apelante
Felipe Oliveira da Silva, apela pugnando pela neutralização da circunstância judicial especial relativa à quantidade da droga apreendida
, sustentando que 9,9g de cocaína não justifica a exasperação da pena-base, diante da inexpressividade da substância entorpecente apreendida.

Importante consignar que o Laudo Toxicológico Definitivo atestou a natureza da substância apreendida como 25 (vinte e cinco) porções de substância pulverulenta esbranquiçada, sendo que cada uma delas envolvidas individualmente em plástico preto e amarradas em suas extremidades pesando 9,904 g (nove gramas e novecentos e quatro miligramas) de substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA (ID 13021354).

É cabível ressaltar que, segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a apreciação negativa dos vetores contidos no art. 42 da Lei de Drogas (quantidade e natureza do entorpecente) justifica a exasperação da pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 917.059/SP
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/8/2024).

Contudo, na espécie, entendo que a pequena quantidade de entorpecente apreendido, 25 porções de cocaína, que equivalem a 9,904g, não se mostra elevada o suficiente para justificar o aumento da basilar, conforme orientação jurisprudencial recente da Corte Especial (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.617.112/AL
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/8/2024). No mesmo sentido: STJ,
AREsp n. 2.469.508/RJ
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 4/5/2024;
AgRg no AgRg no AREsp n. 1.605.930/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5/5/2020)

Outrossim, embora a cocaína seja classificada como entorpecente de elevada nocividade, a quantidade apreendida, conforme pontuado pela Procuradoria de Justiça, não se revela expressiva a ponto de justificar a exasperação da pena-base.

Diante desse contexto, neutralizo a vetorial para ambos os crimes pelos quais o apelante foi condenado. Ademais, de ofício, estendo a neutralização da referida vetorial ao corréu Hallyson Leandro Cruz dos Santos, em observância ao princípio da isonomia e ao efeito extensivo da decisão recursal.

Em complemento, verifica-se que
Hallyson Leandro Cruz dos Santos
requer o redimensionamento da pena, argumentando que a fundamentação adotada para exasperação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e do comportamento da vítima seria inidônea, por se basear exclusivamente em elementos típicos do próprio delito. Nesse aspecto, verifico que a basilar foi recrudescida pelo magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

Do tráfico de drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06):

A culpabilidade
do acusado, supera os traços do delito em questão, haja vista que além de operar o tráfico de drogas por meio de intermediários, realizava a comercialização amedrontando usuários em dívidas, espalhando o terror entre a população vulnerável.

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ e reservada a análise de eventual reincidência para o momento oportuno da dosimetria penal.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social da acusada ou de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

Inexistem circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração, sendo comuns à infração penal praticada.

As consequências do delito foram normais à espécie.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, a natureza, a personalidade e a conduta social do agente não merecem especial valoração no presente caso, no entanto a quantidade da substância apreendida sob poder do acusado 9,904 g (nove gramas e novecentos e quatro miligramas) de Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína merece especial valoração deste juízo.

A quantidade apreendida extrapola o ordinário mesmo em grandes centros urbanos, sendo muito superior a volumetria apreendida com frequência em comarca do interior como São Félix do Xingu-PA.

Do Crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas)

A culpabilidade
do acusado, supera os tráficos do delito em questão, eis que montou a rede de distribuição de drogas se valendo de familiares e usuários, atuando de forma ostensiva no município, com a finalidade de dominar o tráfico de drogas na região
.

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ e reservada a análise de eventual reincidência para o momento oportuno da dosimetria penal.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social da acusada ou de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

Inexistem circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração, sendo comuns à infração penal praticada.

As consequências do delito foram normais à espécie.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, a natureza, a personalidade e a conduta social do agente não merecem especial valoração no presente caso, no entanto a quantidade da substância apreendida sob poder do acusado 9,904 g (nove gramas e novecentos e quatro miligramas) de Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína merece especial valoração deste juízo.

A quantidade apreendida extrapola o ordinário mesmo em grandes centros urbanos, sendo muito superior a volumetria apreendida com frequência em comarca do interior como São Félix do Xingu-PA.

Inicialmente, cumpre destacar que a vetorial referente ao comportamento da vítima foi devidamente analisada pelo magistrado sentenciante, que a considerou neutra, não influenciando na fixação da pena-base.

Ademais, a quantidade da droga apreendida, que havia sido utilizada como fundamento para a exasperação da pena-base, foi reconhecida como insignificante para justificar o recrudescimento da reprimenda, nos termos do presente voto.

Em relação à culpabilidade, a motivação
supra
não divergiu da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sendo realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ.
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/7/2022), por considerar que o fato de o réu ser líder do tráfico de drogas da localidade constitui fundamento idôneo para exasperar a sanção, por desbordar dos elementos tipo e revelar a especial gravidade da conduta (STJ,
AgRg no HC n. 654.020/RJ
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/8/2022).

À vista de tais considerações, passo à
readequação da dosimetria da pena para os apelantes
, observando os critérios legais e a individualização da reprimenda.

Em relação ao
réu Felipe Oliveira da Silva
, no tocante ao crime de
tráfico de drogas
, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na fase intermediária, reconheço a atenuante da confissão espontânea, realizada na fase investigativa. Contudo, em razão do impedimento imposto pelo Enunciado Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, mantenho a pena inalterada. Na terceira fase da dosimetria, não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo a pena definitiva em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Quanto ao crime de
associação para o tráfico
, previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base também no mínimo legal, em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa. Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Entretanto, diante da vedação imposta pela Súmula 231 do STJ, mantenho a pena inalterada. Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em
3 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Considerando que os delitos foram cometidos em
concurso material
, nos termos do art. 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas, resultando na reprimenda final de
8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 dias-multa
,
no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em relação ao
apelante Hallyson Leandro Cruz dos Santos
, no tocante ao crime de
tráfico de drogas
, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, diante da permanência desfavorável da culpabilidade, aplico a basilar em 5 anos, 10 meses e 583 dias-multa. Na fase intermediária, ausente atenuantes e mantida a agravante e a fração valorada pelo magistrado
a quo
, prevista no art. 62, I, do CP, majoro a pena para 6 anos, 9 meses, 20 dias e 680 dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo a pena definitiva em
6 anos, 9 meses, 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Quanto ao crime de
associação para o tráfico
, previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, figurando a culpabilidade como único vetor desfavorável, exaspero a basilar em 3 anos, 6 meses e 735 dias-multa. Na fase intermediária, ausente atenuantes e mantida a agravante e a fração valorada pelo magistrado
a quo
, prevista no art. 62, I, do CP, majoro a pena para 4 anos, 1 mês e 858 dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo a pena definitiva em
4 anos, 1 mês de reclusão e 858 dias-multa
.

Considerando que os delitos foram cometidos em
concurso material
, nos termos do art. 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas, resultando na
reprimenda final de 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.538 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Hallyson Leandro Cruz dos Santos e, conheço e dou parcial provimento ao apelo de Felipe Oliveira da Silva, para readequar o cálculo dosimétrico, com efeito extensivo ao réu Hallyson Leandro da Cruz dos Santos, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025